Tribunal: STF
Processo: AI 667073
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Código de Defesa
   do Consumidor. Precedentes.
1. Não se admite o recurso
   extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados
   como violados não estão devidamente prequestionados. Incidência
   das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
2. A jurisdição foi
   prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente
   motivada.
3. Código de Defesa do Consumidor. Matéria afeta à
   legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso
   extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional,
   caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.
4. Agravo
   regimental desprovido.